Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701725-33.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO GUIMARAES RIOS RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL DECISÃO O recorrente, intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, trouxe os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se percebe uma renda mensal de mais de R$ 6.500,00 reais, uma vez que além do vencimento de seu cargo público no Governo do Distrito Federal, é empresário e retira lucros de dividendos da empresa no valor de R$ 20.000,00 ao ano, o que mensalmente perfaz uma média de aproximadamente R$ 1.600,00. Vale ressaltar que o recorrente é advogado e possui mais de 130 processos indexados em seu nome. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça, o que não se verifica no presente feito. Ademais, as custas processuais e preparo no Distrito Federal não tem valores altos. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e comprove esse pagamento das custas e do preparo, no prazo de 48 horas a contar da intimação desta decisão, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora